Tribunal: TJDFT
Processo: 0792123-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE DA PACTUAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar sentença que, de ofício, reconheceu a incompetência do juízo para processar o feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 51, inciso III, da Lei n.o 9.099/95 e 485, inciso IV, do CPC.
2. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que o contrato de locação estipulou, na cláusula trigésima, a eleição do foro da Comarca de Brasília para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da avença, razão pela qual não se configura escolha aleatória de foro nem abuso de direito na distribuição da demanda na referida circunscrição. Pede a anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões da parte recorrida.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar, no caso concreto, a validade da cláusula de eleição de foro em contrato de locação diante das regras de competência dos juizados especiais.
III. Razões de decidir
6. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece hipóteses de competência territorial relativa e que, regra geral, não podem ser afastadas na ausência de provocação da parte ré, conforme artigos 64 e 65 do CPC. Não se admite, portanto, como regra geral, seu reconhecimento de ofício pelo Juízo de origem (Súmula 33, STJ).
7. Ainda que a abusividade da cláusula de eleição de foro possa ser reconhecida de ofício pelo Juiz, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, o argumento deve ser previamente submetido à parte para manifestação, na forma do art. 10 do CPC, o que não foi observado na hipótese. Além disso, a abusividade deve ser flagrante, sobretudo se for causa de cerceamento do direito de defesa, o que não é o caso dos autos, uma vez que o imóvel objeto da locação se situa no DF e a cláusula foi livremente pactuada entre as partes, sem indícios de imposição unilateral.
8. Ressalta-se que nas demandas que tratem a respeito de locação de imóvel, o foro competente é o do lugar do bem, salvo na hipótese de eleição de foro contratualmente estabelecido entre as partes (artigo 58, II, da Lei no 8.245/1991), devendo prevalecer a autonomia privada da vontade na eleição do foro para dirimir as controvérsias dele decorrentes.
9. Na hipótese, o contrato de locação entabulado entre as partes estipula, em sua cláusula trigésima (ID 77649986 - Pág. 8), a eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual, tendo em vista o objeto do contrato e os endereços declinados à inicial, não caracteriza abusividade, devendo-se, como já mencionado, prestigiar-se a autonomia privada.
10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: “4. A Lei no 8.245/1991 prevê que nas demandas relacionadas a contrato de locação o foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar ações, salvo se outro houver sido eleito no contrato (art. 58). 5. A opção pelo foro de eleição não autoriza o juiz a concluir, de ofício, pela abusividade da cláusula de eleição de foro, aplicando o regramento do art. 63, § 3o, do CPC. Incidência do enunciado sumular n. 33/STJ. Acaso considerada abusiva, deve a matéria deverá ser suscitada pela parte executada”. (Acórdão 2074776, 0738490-10.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025).
11. Ante o exposto, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 4o, CPC, arts. 10, 63, 64 e 65; Lei 8.245/91 art. 58, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074776, 0738490-10.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025), Súmula 33, STJ.